Tribunal: TJMT
Processo: 8010062-59.2011.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 8010062-59.2011.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Recorrida: GENECI DE CASTRO.
Data do Julgamento: 21/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - DEVER DA RECLAMANTE INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É dever da exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido da requerida para citação.
2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a quo diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010062-59.2011.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 97.470.314/0001-90 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), GENECI DE CASTRO - CPF: 762.013.171-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - DEVER DA RECLAMANTE INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É dever da exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido da requerida para citação.

2.

Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a
quo
diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV de Código de Processo Civil.

A recorrente postula o provimento do recurso, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

A recorrida, não foi localizada, sendo assim não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei no 9.099/95. Assim, para clareza, transcrevo a respeitável sentença:

(...)A citação por edital não é prevista na Lei 9.099/95 por ser incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, embora o Enunciado 37 do FONAJE autorize essa modalidade de citação na ação de execução, trata-se de mera orientação, não possuindo caráter vinculativo.

Nesse sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra sentença (fls. 58/59) que, diante da impossibilidade de citação do executado, mesmo após realização de pesquisas através dos Sistemas BacenJud e Infoseg, indeferiu o pedido de citação editalícia e extinguiu o feito. Alega o autor a possibilidade de citação por edital, com supedâneo no enunciado 37 do FONAJE. 2. Nos termos art. 2o da Lei 9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do art. 18 da referida lei. (...) 3. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, os quais tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 9.099/95 (art. 18, § 2o), não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal. 4. Anoto foram utilizados os sistemas Bacenjud e Infoseg, na tentativa de localizar o endereço do executado/requerido, e que ao autor/recorrente, ciente da dificuldade em localizar o executado, sempre foi dada a faculdade de ajuizar a ação executiva perante uma das varas de execução de título extrajudiciais de Brasília/DF, de forma que afastada qualquer alegação de negativa de prestação jurisdiciona. Extinção do feito, nos termos dos artigos 267, III, e 598, ambos do CPC, que deve ser mantida. (...) (TJ-DF - ACJ: 20140111171557, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 07/04/2015, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/04/2015 . Pág.: 318)

Portanto, por entender ser incabível a citação por edital no Juizado Especial Cível, indefiro o pedido formulado pela parte promovente.

Nesta ação, que tramita desde o ano de 2011, foram feitas diversas tentativas de citação do requerido, inclusive com buscas nos sistemas judicias disponíveis, sem que o requerido fosse encontrado.

Em razão disso e porque no âmbito do Juizado Especial Cível não há possibilidade de citação por edital, hei de extinguir o feito, com fundamento do artigo 18, parágrafo 2o da Lei no 9.099/95. (...)”.

Conforme pontuado na sentença, houve diversas tentativas de citação da requerida sem sucesso.

A recorrente intimada para indicar endereço atualizado da reclamada, apenas se manifestou pela realização de citação por edital, portanto, a sentença esta correta.

Ademais, a não localização do devedor implica em imediata extinção do feito, conforme preceitua o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95,
verbis:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4o
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis,
o processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.”
(destaquei).

Nesse sentido:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CORRETO ENDEREÇO DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não sendo informado o correto endereço da parte, onde possa ser encontrada para citação, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, em face ao disposto no § 2o, do art. 18 da Lei no 9.099/95, que veda a citação por edital nas ações de conhecimento que tramitam nos Juizados Especiais.”
(Recurso Cível Inominado no 2586/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio dos Santos. j. 24.04.2012, unânime, DJe 08.05.2012).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor”
(AgRg no REsp 1302160/DF).” (N.U 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do auto
r (AgRg no REsp 1302160/DF).”
(N.U 0001828-86.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023